Tribunal: CARF
Processo: 15504.728962/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.728962/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-005.017 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ANSELMO FERREIRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
IRPF. ISENÇÃO. RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA. LAUDO
MÉDICO OFICIAL. ÓRGÃO OFICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA MOLÉSTIA GRAVE EXISTENTE NO PERÍODO DO FATO
GERADOR. MANUTENÇÃO.
De conformidade com a legislação de regência, somente os proventos da
aposentadoria ou reforma, conquanto que comprovada a moléstia grave
mediante laudo oficial, são passíveis de isenção do imposto de renda pessoa
física.
In casu, o contribuinte comprovou ser portador de molestai grave, através de
laudo medico oficial, apenas para período posterior ao objeto da autuação.
Sendo assim, não comprovado o diagnostico da moléstia para os anos-
calendário lançados, impõe-se manter as infrações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.728962/2012-75
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-005.017 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.728962/2012-75

Relatório
ANSELMO FERREIRA NETO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 9a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-44.765/2013, às e-fls. 100/105, que julgou procedente o
Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da dedução
indevida de despesas médicas e com instrução, em relação aos exercícios 2009 a 2012, conforme
peça inaugural do feito, às fls. 02/12, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguintes fatos geradores:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Redução da base de cálculo do imposto de renda apurada na Declaração de Ajuste
Anual com dedução à título de despesas médicas, pleiteadas indevidamente, conforme
relatório fiscal em anexo.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Redução da base de cálculo do imposto de renda apurada na Declaração de Ajuste
Anual com dedução à título de despesas com instrução, pleiteadas indevidamente,
conforme relatório fiscal em anexo.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, à e-fl. 111, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-005.017 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.728962/2012-75

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Observa-se da defesa inaugural, bem como do recurso voluntário, o contribuinte
não discorda das glosas de dedução de despesas com instrução e despesas médicas. No entanto
solicita o reconhecimento da isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos auferidos, por
ser portador de moléstia grave.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada pela Lei n° 7.713/1988,
em seu artigo 6°, incisos XIV e XXI, com a redação dada pela Lei n° 11.052/2004, nos termos
abaixo:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Acerca do tema, o Decreto n° 3000/99 (RIR), em seu artigo 39, inciso XXXIII,
bem como o §4° do mesmo artigo, assim dispõe:

Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-005.017 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.728962/2012-75

deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);

A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei n° 9.250, de 26/12/1995, in verbis:

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Ao interpretar a legislação acima transcrita, depreende-se que há dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. O primeiro reporta-se à natureza dos valores
recebidos, devendo ser proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, e o outro relaciona-se
com a existência da moléstia tipificada no texto legal, atestada por laudo de serviço médico
oficial.
Após a análise dos autos, principalmente dos documentos comprobatórios,
constata-se que o contribuinte recebe o benefício de aposentadoria desde 2004. Os demais
rendimentos auferidos em decorrência do trabalho prestado não incidem na hipótese da lei que
dá o direito a isenção aqui analisada.
Portanto, in casu, o ponto nodal da demanda se fixa em definir se o contribuinte é
portador de moléstia grave comprovada por laudo médico oficial, conforme versa a legislação de
regência.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, o contribuinte trouxe à colação, da
ocasião da impugnação, apenas relatórios emitidos por médicos particulares (fls. 52, 54, 93) que
não atendem ao pressuposto na legislação para o reconhecimento da isenção pretendida.
Em sede recursal, além dos documentos retro mencionados, junta PARECER
TÉCNICO-MÉDICO PERICIAL emitido pela perita medica a serviço do INSS, tratando-se de
laudo médico oficial, em 14 de junho de 2013. Passando a analise do teor deste documento,
constata-se que ele não é capaz de atestar ser o contribuinte portador de moléstia grave nos anos-
calendário em questão.
Depreende-se do parecer médico que o autuado é portador de moléstia grave,
disso não temos dúvida. No entanto, observa-se que o documento foi emitido apenas em 14
de junho de 2013, não fazendo qualquer menção sobre a moléstia em período anterior,
especificamente em relação aos anos-calendário objeto da autuação.
Ademais, os laudos particulares também não fazem nenhum apontamento acerca
da data do diagnostico, sendo todos os documentos relativos ao ano-calendário 2012, ou seja,
período posterior.
Neste diapasão, não comprovado ser o contribuinte portador de moléstia grave no
período objeto do lançamento, deve ser mantido incólume o auto de infração.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-005.017 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.728962/2012-75

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital